Tribunal: TJDFT
Processo: 0713786-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713786-37.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDOS: ENIO BARROSO FERREIRA, ANTONIO HUMBERTO SANTOS NORTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. FACTORING. PRELIMINARES. APLICAÇÃO ENTENDIMENTO PROFERIDO EM OUTRO RECURSO. INCABÍVEL. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. AFASTADAS. MÉRITO. FACTORING. NOTA PROMISSÓRIA. GARANTIA EM CONTRATO DE FATURIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO ART. 85 §2o DO CPC. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso dos autos, os títulos de crédito que geraram a interposição das várias execuções são diversos, têm origem em transações diferentes e não possuem as mesmas partes a figurar no polo passivo da Execução. 1.1. Assim, é necessário a análise das características e peculiaridade de cada título e cada transação, não havendo que se falar em aplicação do mesmo entendimento com base unicamente em julgamento de ação com o mesmo credor. Preliminar de aplicação do mesmo entendimento proferido em recurso anterior em ação diversa rejeitada. 2. Se do contexto fático-probatório carreado aos autos possam ser extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate e a sentença está devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar a ocorrência nulidade ante ausência de fundamentação ou julgamento contrário à prova dos autos. Preliminar afastada. 3. O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 4. A submissão da nota promissória ao princípio da autonomia não deve ser entendida de forma absoluta, permitindo-se, em situações excepcionais, que o devedor discuta a causa debendi. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 6. Em decorrência das características do factoring, a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a origem do título de crédito pode ser analisada, desde que existam relevantes indícios de que a obrigação foi constituída em evidente violação à ordem jurídica, ou, ainda, se configurada a má-fé do credor ou portador do título. Precedentes. 6.1. A vinculação da nota promissória a contrato de faturização afasta a exigibilidade do título executado. 7. A natureza da sentença definirá o critério a ser utilizado na fixação dos honorários advocatícios. No caso de sentença condenatória, os honorários serão fixados em percentual incidente sobre o valor da condenação. Sendo a sentença declaratória ou constitutiva, sobre o valor do proveito econômico e, por fim, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa. 7.1. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o § 8o do art. 85 do CPC. 7.2. In casu, a apelante ajuizou execução de título judicial inexigível, o que gerou o acolhimento dos Embargos à Execução e a extinção da Execução, sendo necessário reconhecer sua sucumbência, o que atrai a fixação dos honorários advocatícios na forma do § 2o do art. 85 do CPC. 8. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III, IV e VI, e § 2o, e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, 357, inciso V, 373 inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 107 e 112, ambos do Código Civil, asseverando que ocorreu a errônea valoração das provas ao se entender pela ocorrência de contrato de fatctoring. Ao revés, restou demonstrado que foi realizado evidente contrato de mútuo verbal, consolidado com a transferência bancária para a conta do devedor, o qual emitiu as notas promissórias executadas, cujos valores foram garantidos por avalistas. Assevera que houve o cerceamento de defesa por não ter sido realizada a audiência de instrução e julgamento, indispensável na hipótese dos autos em que o próprio juízo reconheceu que a relação não estava amplamente demonstrada. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJSP; c) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, requer a adoção da interpretação extensiva em favor da incidência do critério de equidade na fixação dos honorários advocatícios. Indica, quanto ao tema, divergência jurisprudencial com julgados do STJ, TJRS e TJMG. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados DANIEL SOARES ALVARENGA DE MACEDO, OAB/DF 36.042, e EDVALDO BORGES DE ARAÚJO, OAB/DF 12.463/DF (id. 24539437 - Pág. 54). Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que seja arbitrado honorários recursais no importe de 20% (vinte por cento) (id. 24782980 - Pág. 12). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Cumpre ressaltar, ainda, que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam realizadas em nome dos advogados DANIEL SOARES ALVARENGA DE MACEDO, OAB/DF 36.042, e EDVALDO BORGES DE ARAÚJO, OAB/DF 12.463/DF (id. 24539437 - Pág. 54). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016